Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SEQUESTRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇAS. PORTE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SEQUESTRO E PORTE DE ARMA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO.
I - Preserva-se a sentença que condena o agente por crimes de ameaça quando as declarações firmes e coesas das vítimas, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, comprovam a prática dos delitos.
II - Proferidas ameaças com desígnios autônomos e em momento anterior à conduta que configurou os crimes de sequestro e constrangimento ilegal, preserva-se condenação pelo crime autônomo previsto no art. 147 do CP.
III - Se as provas dos autos demonstram que os crimes de porte de arma de fogo e de sequestro ocorreram em momentos distintos e com desígnios autônomos, mostra-se inviável a consunção.
IV - Correta a condenação do corréu quando evidenciado o vínculo subjetivo e a sua contribuição para a empreitada criminosa, consubstanciada na prestação de apoio à conduta praticada pelo comparsa.
V - Impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância, uma vez que quando de sua intervenção, a vítima já se encontrava subjugada, limitando-se a fornecer novo veículo para a fuga.
VI - Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a autoria delitiva.
VII - Recursos conhecidos. Desprovido o apelo de RONES e parcialmente provido o interposto por ALONSO.